Tribunal: TJSP
Processo: 7000669-07.2019.8.26.0506
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
Agravo em execução. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de livramento condicional. Cometimento de novo delito no curso do livramento anterior. Uma vez revogado o primeiro livramento condicional, fica vedado o novo benefício durante a mesma execução. Contudo, nada impede que, em relação à segunda execução, o benefício seja deferido ao reeducando. No caso em tela, a primeira execução já

Ementa:
Agravo em execução. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de livramento condicional. Cometimento de novo delito no curso do livramento anterior. Uma vez revogado o primeiro livramento condicional, fica vedado o novo benefício durante a mesma execução. Contudo, nada impede que, em relação à segunda execução, o benefício seja deferido ao reeducando. No caso em tela, a primeira execução já se encontra extinta, sendo possível, em tese, o benefício. Inteligência do art. 88 do Código Penal.

Por outro lado, a pluralidade de condenações e a prática de delitos mediante violência ou grave ameaça, exige a elaboração de exame criminológico para apuração do requisito subjetivo. Art. 83, parágrafo único, do CP. Agravo convertido em diligência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000014292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000669-07.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante ADOLFO
MAGALHAES SEVILHANO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Converteram o
julgamento em diligência para determinar a realização de exame criminológico. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTÁVIO DE ALMEIDA
TOLEDO (Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 16 de janeiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000669-07.2019.8.26.0506 -Voto no
2
Agravo em execução no 7000669-07.2019.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Agravante: Adolfo Magalhães
Agravado: Ministério Público
VOTO No. 21.828
Agravo em execução. Insurgência contra decisão que indeferiu
pedido de livramento condicional. Cometimento de novo delito no
curso do livramento anterior. Uma vez revogado o primeiro
livramento condicional, fica vedado o novo benefício durante a
mesma execução. Contudo, nada impede que, em relação à
segunda execução, o benefício seja deferido ao reeducando. No
caso em tela, a primeira execução já se encontra extinta, sendo
possível, em tese, o benefício. Inteligência do art. 88 do Código
Penal.
Por outro lado, a pluralidade de condenações e a prática de delitos
mediante violência ou grave ameaça, exige a elaboração de exame
criminológico para apuração do requisito subjetivo. Art. 83,
parágrafo único, do CP. Agravo convertido em diligência.
Trata-se de agravo em execução interposto
por ADOLFO MAGALHÃES SEVILHANO, contra a decisão de fl. 30,
proferida em 25/02/2019 pela MM. Juíza de Direito, Dra. Isabel
Bezerra dos Santos, que indeferiu pedido de livramento condicional.
Sustenta o agravante não ser aplicável ao
presente caso a norma do art. 88, primeira parte, do Código Penal,
posto estar extinta a execução na qual foi revogado o livramento
condicional (fls. 06/08v).
O recurso foi respondido (fls. 39/41), a decisão
foi mantida por seus próprios fundamentos (fls. 44) e a Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo improvimento do recurso (fls. 49/50).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000669-07.2019.8.26.0506 -Voto no
3
Sem razão o agravante.
Atualmente, o reeducando cumpre pena de 11
anos, 6 meses e 9 dias de reclusão, com início em 15/07/2014 e
término previsto para 17/05/2026, ostentando diversas condenações
pelos delitos de furto e roubo.
No momento, encontram-se em curso as
execuções no 02, 04, 05, 06, 07 e 08.
Entretanto, relevante anotar que, no ano de
2010, o agravante cumpria a execução no 01, tendo sido beneficiado
com o livramento condicional em 03/02/2010.
Porém, no curso do período de prova, em abril
de 2010, o acusado praticou novo crime doloso, consistente em
roubo, razão pela qual o livramento condicional foi revogado.
O novo crime, por sua vez, deu ensejo à guia
de recolhimento no 04 (fls. 34/35), atualmente em execução perante a
Vara de Tupã.
Ao caso em tela deve ser analisado à luz do
art. 88 do Código Penal, in verbis:
Art. 88 - Revogado o livramento, não poderá
ser novamente concedido, e, salvo quando a
revogação resulta de condenação por outro
crime anterior àquele benefício, não se
desconta na pena o tempo em que esteve solto
o condenado.
Como se verifica da norma legal, o benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000669-07.2019.8.26.0506 -Voto no
4
do livramento condicional não poderá ser novamente concedido, em
relação à mesma execução, àquele que deu causa à revogação pela
prática de novo delito, posterior à concessão da benesse.
Noutras palavras, na execução na qual foi
revogado o livramento, com fundamento em novo crime, o condenado
não pode ser agraciado duas vezes com o mesmo benefício.
Nada
impede, entretanto, que na nova
execução, decorrente do novo crime praticado, seja deferido o
benefício ao acusado.
O que se veda é a dupla concessão no
decorrer na mesma execução. Assim, uma vez extinta a execução no
01, não há impedimento para o deferimento no livramento em relação
às demais execuções vigentes no 02, 04, 05, 06, 07 e 08.
Sobre o tema já nos manifestamos:
Efeitos da revogação: são os seguintes: a) réu
condenado por crime (não contravenção)
cometido
anteriormente
à
concessão
do
livramento condicional, cujo montante da pena
não permita que continue em liberdade, pode
obter novo livramento, e o período em que
esteve no gozo no benefício é computado
como cumprimento de pena (...) b) réu
condenado por crime (e não contravenção)
cometido durante a vigência do livramento não
pode obter novo livramento, e o tempo em que
ficou em liberdade é desprezado para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000669-07.2019.8.26.0506 -Voto no
5
cumprimento de pena. Em tese, poderá obter
livramento condicional na segunda condenação. (Código Penal Comentado,
Forense, nota 30 ao art. 88, grifamos).
De
rigor,
portanto,
reconhecer-se
a
inaplicabilidade da vedação contida no art. 88 do Código Penal ao
caso concreto.
Por outro lado, considerando a pluralidade de
condenações, bem como considerando tratar-se de condenações por
crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, entendo
necessária a realização de exame criminológico para melhor apurar
do mérito do reeducando, com fundamento no art. 83, parágrafo
único, do Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, converto o
julgamento em diligência para determinar a realização de exame
criminológico.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator